Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-79.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010947-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS QUE JÁ VEM SENDO COBRADAS POR LONGO PERÍODO, SEM INSURGÊNCIA DA PARTE. TUTELA INDEFERIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMOSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação dos empréstimos consignados e do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1010947-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA.

AGRAVADO: BANCO PAN S/A
,
e Outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual
c/c
repetição de indébito, indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada de urgência n. 1004668-54.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A e Outros
, indeferiu a tutela de urgência pretendida de suspensão dos descontos, no benefício previdenciário da agravante.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado
a quo
, tendo em vista a presença dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC.

Segue declarando que
existem 05 (cinco) empréstimos consignados e 01 (um) cartão de crédito consignado vinculados de forma indevida à sua aposentadoria, todos desconhecidos e nunca contratados pela agravante, evidenciando caso de fraude ou mesmo de fortuito interno pelos agravados.

Enfatiza que o
fumus boni juris
ressai da verossimilhança das alegações comprovadas pelos extratos bancários que demonstram os descontos indevidos, bem como a prova de que a agravante é aposentada, além de não reconhecer os empréstimos.

Afirma que o
periculum in mora
se evidencia com os prejuízos que a agravante sofre ao ser privada de quantia significativa de sua aposentadoria, que já é recebida em valor baixo de 1 (um) salário mínimo mensal, de forma que sua subsistência tem sido prejudicada pela desídia e má-fé dos agravados.

Ainda, alude que não há
a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, hipótese muito remota, os agravados poderão efetuar os descontos posteriormente ou valer-se de outros meios.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para deferir a tutela de urgência pretendida na exordial, nos termos do artigo
300
do CPC, para o fim de determinar, que os agravados suspendam os descontos na folha de pagamento da agravante, debatidas na presente demanda (Id. 211432158 – pág. 1/8).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 211471278).

Tutela antecipada recursal indeferida conforme Id. 211840678.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
(Id. 212485696).

Banco Facta Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento,
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 214420157).

Devidamente intimados, os demais agravados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 216355196.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravante
ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA
move ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra os agravados
BANCO PAN S/A e Outros
, aduzindo que foram contratados 5 (cinco) empréstimos consignados e 1 (um) cartão de crédito.

Firme em seu propósito, relata que não possui nenhum vínculo com as partes agravadas, tampouco ter contratado qualquer empréstimo consignado.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Desta decisão insurge-se a agravante, alegando que os empréstimos consignados foram obtidos mediante fraude praticada por terceiros.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos e que seus dados foram contratados de maneira irregular, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis:

[...]

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC).

Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, observo que os supostos empréstimos iniciaram em 2021 (id. 152125509), portanto, ausente a urgência pretendida.

No mais, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e, sendo o caso de desconto indevido, os valores podem ser restituídos, sem prejuízo.

Postergo a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento do feito, em homenagem ao princípio do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência [...].

Compulsando os autos de origem, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável as respostas das partes requeridas e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
. Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes. Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados. Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.202).

De igual forma, devido o lapso temporal da inclusão dos descontos, Banco Pan S/A – 08/11/21; Banco Santander – 30/07/21; Facta Financeira S/A – 18/08/23; Banco C6 Consignado S/A – 29/07/21 e Banco Daycoval S/A – 20/11/23,
não há indícios de prejuízo imediato à parte agravante, a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos vêm ocorrendo
há longo tempo
e durante todo esse período, foram lançados os descontos nos proventos da aposentada, sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C
/
C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

ALEGADA ILEGALIDADE
.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
.
REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. D
ESCONTOS POR LONGO PERÍODO
.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
. R
ECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos do art.
300
do
CPC
, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.
(TJ-MT – RAI n.
1002534-14.2023.8.11.0000
, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO ANTIGA. REQUISITOS DO ART.
300

DO

CPC
NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos do art.
300
do
CPC
,
notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.
(TJMT, RAI
1007384-48.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado no DJE 23/06/2022).
(N.U
1009482-06.2022.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024